Tribunal: TJMT
Processo: 1027840-14.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração em agravo de instrumento. Citação por edital. Prescrição intercorrente. Inocorrência de omissão ou contradição. Rediscussão de matéria. Pretensão de prequestionamento. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade nos autos de execução de título extrajudicial. Os embargantes alegam nulidade da citação por edital, ocorrência de prescrição intercorrente e omissão quanto ao prequestionamento de dispositivos legais.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao não reconhecer a nulidade da citação por edital; (ii) apurar se houve omissão na análise da alegada prescrição intercorrente; e (iii) definir se há omissão quanto ao prequestionamento de dispositivos legais para fins de interposição de recursos excepcionais.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado examinou de forma expressa e fundamentada a validade da citação por edital, registrando a frustração de diligências pessoais e a utilização de meios eletrônicos (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD), conforme exigido pelo art. 256, § 3o, do CPC.
4. Também foi enfrentada a alegação de prescrição intercorrente, sendo reconhecido que o exequente manteve postura ativa no processo, inclusive com penhoras efetivadas em 2022 e 2025, afastando-se a inércia necessária à consumação da prescrição.
5. O colegiado ainda afastou a aplicação retroativa do § 4o do art. 921 do CPC, com base no entendimento firmado pelo STJ, por se tratar de processo em curso antes da vigência da Lei n. 14.195/2021.
6. Não há contradição interna no acórdão, pois as razões de decidir são harmônicas com o dispositivo, sendo inadmissível o uso dos embargos para expressar mero inconformismo com o resultado.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos rejeitados.
Tese de julgamento: 1. “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, mas apenas ao esclarecimento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC”. 2. “O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando que fundamente adequadamente a decisão”. 3. “O prequestionamento se satisfaz com a análise da matéria jurídica controvertida, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, 1.022; 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2421802/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 12/06/2025; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.542.265/RR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, DJe 08/05/2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.638.544/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, DJe 05/05/2025; STJ, EDcl no REsp n. 1.886.415/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 02/06/2025; TJMT, ED no RAC n. 1025299-33.2024.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 26/08/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027840-14.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EZIO AUGUSTO TIERRE NUNES DE ALMEIDA - CPF: 038.925.741-97 (ADVOGADO), C. A. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 07.469.089/0001-89 (EMBARGANTE), CARLOS ALBERTO RODRIGUES JUNIOR - CPF: 651.120.671-87 (EMBARGANTE), ALEXANDRE PACHER - CPF: 007.859.081-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS.

E M E N T A

D
ireito processual civil. Embargos de declaração em agravo de instrumento. Citação por edital. Prescrição intercorrente. Inocorrência de omissão ou contradição. Rediscussão de matéria. Pretensão de prequestionamento. Embargos rejeitados.

I
.

Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade nos autos de execução de título extrajudicial. Os embargantes alegam nulidade da citação por edital, ocorrência de prescrição intercorrente e omissão quanto ao prequestionamento de dispositivos legais.

II
.

Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao não reconhecer a nulidade da citação por edital; (
ii
) apurar se houve omissão na análise da alegada prescrição intercorrente; e (
iii
) definir se há omissão quanto ao prequestionamento de dispositivos legais para fins de interposição de recursos excepcionais.

III
.

Razões de decidir

3.
O acórdão embargado examinou de forma expressa e fundamentada a validade da citação por edital, registrando a frustração de diligências pessoais e a utilização de meios eletrônicos (
BACENJUD
,
RENAJUD
,
INFOJUD
), conforme exigido pelo art. 256, § 3o, do CPC.

4.
Também foi enfrentada a alegação de prescrição intercorrente, sendo reconhecido que o exequente manteve postura ativa no processo, inclusive com penhoras efetivadas em 2022 e 2025, afastando-se a inércia necessária à consumação da prescrição.

5.
O colegiado ainda afastou a aplicação retroativa do § 4o do art. 921 do CPC, com base no entendimento firmado pelo STJ, por se tratar de processo em curso antes da vigência da Lei n. 14.195/2021.

6.
Não há contradição interna no acórdão, pois as razões de decidir são harmônicas com o dispositivo, sendo inadmissível o uso dos embargos para expressar mero inconformismo com o resultado.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:
1. “
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, mas apenas ao esclarecimento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC
”. 2. “
O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando que fundamente adequadamente a decisão
”
.
3. “
O prequestionamento se satisfaz com a análise da matéria jurídica controvertida, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais
”
.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
1.022; 1.025
.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AREsp
2421802/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma,
DJe
12/06/2025
;
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.542.265/RR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma,
DJe
08/05/2025
;
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.638.544/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma,
DJe
05/05/2025
;
STJ,
EDcl
no REsp n.
1.886.415/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
DJe
02/06/2025
;
TJMT, ED no RAC n. 1025299-33.2024.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 26/08/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD
FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração
opostos por

C
.
A
.
COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
. e
CARLOS ALBERTO RODRIGUES JUNIOR

contra acórdão desta 5a Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que,
à
unanimidade,
negou provimento ao recurso de
agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial
n.
0003473-05.2011.8.11.0041
,
rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pelos ora embargantes
(Id.
316781363
)
.

Os embargantes alegam omissão e contradição do acórdão ao manter a citação por edital após apenas duas tentativas do oficial de justiça, sem o prévio esgotamento de diligências mínimas (pesquisas em cadastros públicos e sistemas informatizados). Sustentam que a nulidade da citação ensejou a nomeação indevida da Defensoria Pública como curadora especial, que apresentou defesa genérica anos depois, comprometendo contraditório e ampla defesa. Asseveram, ainda, que apenas tiveram ciência efetiva da ação em 2025, após bloqueio via SISBAJUD, sendo a única intimação anterior assinada por terceiro estranho à lide.

Aduzem, também, que o acórdão deixou de enfrentar a prescrição intercorrente: o feito permaneceu suspenso a pedido do banco entre 2012 e 2013 e, após esse lapso, teria ficado sem impulso útil até 2022. Invocam o art. 202 do Código Civil para afirmar que a interrupção da prescrição ocorre uma única vez e não se renova por atos meramente formais do exequente (como juntada de procuração ou bloqueio de valor ínfimo), de modo que a prescrição estaria consumada, faltando ao julgado apreciar marcos processuais e fundamentos essenciais.

Com essas considerações, r
equerem o acolhimento dos embargos para declarar a nulidade da citação e anular os atos subsequentes, com devolução dos valores bloqueados. Subsidiariamente, pleiteiam o reconhecimento da prescrição intercorrente. Por fim,
pugnam pela
manifestação expressa sobre os dispositivos legais citados para fins de prequestionamento.

Recurso tempestivo e i
sento de preparo (Id.
319669867
).

Em contrarrazões,
o banco embargado se manifestou pela rejeição dos embargos
(Id. 308386868).

É o relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MAR
COS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

De início, registro que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer erro de premissa, omissão, contradição ou obscuridade a serem sanados. Vejamos.

Constou do voto condutor do acórdão embargado, sob a minha relatoria:

“
[...]

A controvérsia gira em torno de duas teses principais: a nulidade da citação por edital e a ocorrência de prescrição intercorrente. Ambas foram rejeitadas pelo juízo de origem e são objeto da presente insurgência recursal.

Inicialmente, quanto à alegação de nulidade da citação por edital, entendo que não merece acolhida. Os autos de origem demonstram de forma inequívoca que o exequente envidou diversas tentativas para localização dos executados, todas infrutíferas, antes da autorização judicial para a realização do ato citatório por meio fictício.

Foram realizadas diligências mediante ferramentas de pesquisa patrimonial e cadastral como
BacenJud
,
Renajud
e
Infojud
, e promovidas intimações presenciais que restaram frustradas (Id. 307694860 e Id. 307694860 – fl. 54).

Consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a citação por edital é válida quando frustradas tentativas de localização pessoal do executado, não sendo necessário o exaurimento de todos os meios extrajudiciais, vejamos:
[...].

A citação por edital somente foi deferida após certificação da impossibilidade de citação pessoal e ausência de endereço válido, evidenciando o esgotamento dos meios razoáveis de localização, conforme exige o art. 256, §3o, do Código de Processo Civil.

Ademais, o juízo de primeiro grau, ao ordenar a citação por edital, também nomeou curador especial, o qual atuou
efetivamente nos autos, inclusive por meio de embargos com negativa geral (Id. 307694860 – fl. 132).

Tal medida supre eventual vício e afasta qualquer alegação de cerceamento de defesa. Ressalte-se que o dever de manter endereço atualizado nos cadastros oficiais recai sobre a parte, não sendo possível imputar ao exequente ou ao juízo a frustração de diligências motivada por omissão do executado.

A propósito:
[...].

Portanto, ausente irregularidade na realização da citação por edital, deve ser afastada a alegação de nulidade do ato citatório.

Superada essa questão, passa-se à análise da suposta prescrição intercorrente.

Neste ponto, também não assiste razão ao agravante. Os autos da execução originária evidenciam que o credor manteve postura ativa durante todo o curso do processo. Dentre os diversos atos impulsionados pelo exequente, destacam-se reiteradas pesquisas patrimoniais mediante os sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, petições para bloqueio de ativos e penhora de bens, cumprimento de determinações judiciais, e pagamento de diligências para localização dos agravados e de seus bens penhoráveis.

Além disso, não se pode olvidar que, em novembro de 2022, houve efetiva constrição patrimonial, ainda que em valor módico (R$ 147,55: cento e quarenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), e posteriormente, em junho de 2025, novo bloqueio resultou na constrição de R$ 13.209,74 (treze mil, duzentos e nove reais e setenta e quatro centavos) (Id. 107538357 e Id. 198711796), além de localização de veículo em nome das agravantes (Id. 50500758, Id. 101745997, na origem).

Conforme jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça, a efetivação de penhora, ainda que parcial, constitui ato executivo capaz de interromper a fluência do prazo da prescrição intercorrente, obstando seu reconhecimento,
in
verbis
:
[...].

Ainda que se considerasse o transcurso de prazo relevante, não se vislumbra o requisito subjetivo da prescrição intercorrente, qual seja, a inércia do credor. O Superior Tribunal de Justiça tem reafirmado que a paralisação do feito, por si só, não configura prescrição intercorrente, sendo imprescindível a intimação específica do exequente para
promover o regular prosseguimento, sob pena de extinção, o que não se deu nos autos.

Nesse sentido:
[...].

Por fim, cumpre afastar a incidência da redação conferida ao §4o do art. 921 do CPC pela Lei no 14.195/2021, que antecipa o termo inicial da prescrição intercorrente para o momento da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens.

Isso porque referida norma não se aplica retroativamente aos processos em curso, cuja tramitação se iniciou sob a égide da redação anterior. Tal compreensão foi firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, ao destacar que, “
A sistemática introduzida pela Lei n. 14.195/2021, segundo a qual a prescrição intercorrente tem como termo inicial a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, não se aplica a situações anteriores ao início de vigência da norma
” (STJ, Terceira Turma,
AREsp
2421802/PR, relator Ministro Moura Ribeiro,
Dje

12/6/2025
).

Aplicando-se, portanto, o regime anterior, a fluência do prazo prescricional somente se inicia após o encerramento do prazo de suspensão e a intimação específica do credor para prosseguir no feito, o que, repita-se, não ocorreu.

Diante disso, não subsistem os fundamentos invocados pelo agravante para infirmar a decisão combatida, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se a decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade, por seus próprios fundamentos.

[...]
”
(Id.
316781363
).

Pois bem
.

Como é cediço, para o
acolhimento do recurso de Embargos de Declaração
, faz-se
necessária a demonstração de alguma
das hipóteses elencadas no artigo
1.022 do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
, quais sejam:
obscuridade
,
contradição
,
omissão
ou
erro material
.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão,
não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida
, de forma que o mero
inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (
STJ,
EDcl
n
o REsp 1435687/MG, Rel. Min.

Humberto Martins
,
Segunda Turma
, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

No presente caso, os embargantes sustentam que o acórdão incorreu em omissões e contradições
por
não apreciar adequadamente as alegações de nulidade da citação por edital e a ocorrência de prescrição intercorrente
.
Todavia, examinando o teor do acórdão embargado, verifica-se que todas essas matérias foram enfrentadas de forma suficiente e fundamentada.

A decisão colegiada
se
dedicou expressamente à análise da validade da citação por edital, consignando que esta somente foi autorizada após a frustração das tentativas de localização pessoal dos executados, mediante diligências documentadas nos autos, inclusive com o uso de ferramentas eletrônicas como
BACENJUD
,
RENAJUD
e
INFOJUD
, e frustradas intimações presenciais.

Além disso, destacou-se a nomeação de curador especial, cuja atuação supre eventual vício, afastando qualquer prejuízo efetivo à ampla defesa.

Quanto à alegada prescrição intercorrente,
o julgado
enfrentou a questão sob todos os ângulos relevantes, concluindo pela inexistência de inércia do credor, à vista da demonstração inequívoca de impulsionamentos úteis dentro do prazo legal, incluindo a efetiva penhora de valores em 2022 e 2025, atos que, de acordo com jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, interrompem a fluência do prazo prescricional.

O acórdão
também foi clar
o
ao afastar a aplicação retroativa da Lei n
.
14.195/2021, em observância ao princípio da segurança jurídica e ao entendimento consolidado da Corte Superior.

Por oportuno, ressalta-se
que inexiste dever do órgão julgador de rebater exaustivamente todos os argumentos expendidos pelas partes, sendo suficiente que a decisão aborde os pontos relevantes da controvérsia e explicite as razões jurídicas que embasaram o convencimento da Turma.

Nesse sentido, colhe-se entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
[...]

3. O acórdão recorrido enfrenta expressamente os argumentos relevantes da causa, o que afasta a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015,
uma vez que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente à solução do litígio
. [...]
”
(
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.542.265/RR,
Rel. Min.
Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgad
o em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025 – grifo nosso
)
.

“
[...]
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material, o que não se verifica na hipótese.
[...]
5.
O magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes
,
tampouco a rebater individualmente todos os argumentos expendidos
,
quando a decisão encontra fundamento suficiente para sua conclusão
.
6.
A oposição de Embargos de Declaração com o intuito de rediscutir matéria já analisada revela mero inconformismo da parte embargante e não se coaduna com a finalidade desse recurso
. [...]
”
(
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.638.544/MG,
Rel. Min.
Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado
em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025 – grifo nosso
)
.

De igual modo, não se identifica qualquer contradição no acórdão embargado
, visto que a
s razões de decidir
se
encontram harmônicas com o dispositivo e coerentes com o conjunto fático-probatório constante dos
autos, inexistindo qualquer incoerência interna entre os fundamentos adotados e a conclusão alcançada pelo colegiado.

Importante salientar que
a contradição que autoriza embargos de declaração é apenas aquela interna à decisão, entre seus próprios fundamentos ou entre a motivação e o dispositivo, não se confundindo com divergência em relação ao entendimento da parte ou simples inconformismo com a interpretação das provas.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÕES, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
MERO INCONFORMISMO DA PARTE
. OMISSÃO QUANTO À REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não padece de omissão o julgado que se manifestou, de forma adequada, acerca das questões apontadas como omissas. 2. A obscuridade que macula o julgado é aquela que torna difícil ou impossível sua compreensão. 3.
A contradição apta a ensejar embargos deve ser interna ao julgado
,
entre suas proposições e conclusões
,
não podendo derivar de divergência com o ordenamento jurídico ou com a interpretação defendida pela parte
. 4. É inviável a inovação recursal em embargos de declaração. 5. Embargos de declaração rejeitados
” (STJ,
EDcl
no REsp n. 1.886.415/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 2/6/2025 – grifo nosso).

Dessa forma
, constata-se que os embargantes, a pretexto de apontar vícios de omissão e contradição, pretendem, na verdade, rediscutir a matéria já apreciada e decidida, buscando modificar o resultado do julgamento que lhes foi desfavorável, circunstância que, por si só, não autoriza o manejo dos embargos de declaração.

No tocante ao
prequestionamento
cumpre ressaltar que o artigo 1.025 do Código de Processo Civil prevê:

“
Art. 1.025.

Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
”.

Ainda, segundo entendimento consolidado por esta Egrégia Câmara, “
O prequestionamento se satisfaz com a análise da matéria jurídica controvertida, independentemente da menção expressa aos dispositivos legais invocados
” (TJMT, ED no RAC n. 1025299-33.2024.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 26/08/2025, DJE 26/08/2025).

Diante do exposto,
conheço e
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
C
.
A
.
COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
. e
CARLOS ALBERTO RODRIGUES JUNIOR
, mantendo-se
incólume
o acórdão embargado.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025